Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR POR ADVOGADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de que houve prescrição da pretensão condenatória.
2. O fato relevante. Trata-se de ação de indenização em desfavor de advogado pelo levantamento de quantia em 2007, sem o devido repasse em favor do beneficiário do dinheiro. Sustenta a recorrente que somente teve conhecimento do saque da quantia levantada pelo recorrido em 12.8.2022, consoante informações prestadas pelo Banco do Brasil, após pedido formulado e deferido perante a Justiça Federal. Assevera que a indenização postulada é fundada em responsabilidade civil contratual, razão pela qual o prazo prescricional é decenal. Acrescenta que devem ser aplicados os efeitos da revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apuração do prazo prescricional e sua ocorrência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que, de fato, tratando-se de relação contratual de prestação de serviços advocatícios, aplica-se o art. 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal para a propositura de ações decorrentes da relação, conforme orientação fixada pelo STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1281594/SP.
5. Para a contagem da prescrição se aplica o princípio da actio nata, iniciando-se o curso do prazo prescricional decenal com a ciência do fato pelo titular da demanda, pois nesse momento tem conhecimento da violação do direito que invoca, determinando a germinação da pretensão (CC, art. 189).
6. No caso, os valores em favor do recorrente foram fixados em ação findada em 2007, época em que os processos eram físicos, ou seja, não eram de fácil acesso aos jurisdicionados, sendo comum a movimentação pelos advogados das partes. Demais disso, o recorrente sequer residia na comarca em que sua ação tramitava. Nesse contexto, considerando que o recorrente comprovou ter tomado conhecimento do levantamento integral da quantia disponibilizada somente após os esclarecimentos prestados pelo Banco do Brasil, juntados aos autos em 28.7.2022 (ID 67304194), entende-se que a pretensão condenatória formulada na inicial não está prescrita.
7. Realiza-se à análise do mérito ante a aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento. Conquanto seja lícito ao causídico receber sua contraprestação pelos serviços prestados, por meio de retenção de percentual do crédito obtido, nota-se que houve a supressão integral dos valores levantados. Com efeito, essa atitude afronta os princípios da lealdade, transparência, boa-fé e confiança, configurando ato ilícito definido como infração disciplinar no Estatuto da OAB, em seu art. 34, inciso XX “locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa”. Assim, diante da revelia, não havendo impugnação quanto aos fatos narrados, cujo ônus da prova era do recorrido, visto se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o pedido de indenização por danos materiais é procedente.
8. Em relação ao dano moral, elucida-se que o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. Na hipótese, conforme já explicitado, houve violação dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, o que supera o simples descumprimento contratual e impõe o dever de reparação pelos danos morais causados. Precedentes TJDFT: Acórdãos n. 1873381 e 1356865.
9. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, considerando que o recorrido é advogado e reside na Asa Norte, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar o recorrido ao pagamento de: a) R$ 24.139,48 (vinte e quatro mil cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) à título de ressarcimento, acrescidos de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde o levantamento da quantia em 28.3.2007 (ID 67304194); b) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com acréscimo de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado
11. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 373, II e 1.013, §3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Embargos de Divergência no EREsp 1281594, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 15.5.2019;
TJDFT, Acórdão 1873381, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.5.2024;
TJDFT, Acórdão 1356865, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 19.7.2021.